Tribunal: TJDFT
Processo: 0756720-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar a multa moratória decorrente do atraso na entrega do imóvel.
2. Caso fortuito e força maior. A recorrente sustenta que o atraso na entrega da obra decorreu de exigências da CEB sobre uma possível interferência na rede de distribuição aérea e subterrânea; contudo, conforme consignado na própria defesa da ré, a consulta junto à concessionária ocorreu em 2011, o alvará de construção foi expedido em 17/8/2012 e o remanejamento foi concluído pela CEB em setembro de 2013; portanto, essas ocorrências não afetaram o instrumento pactuado pelas partes na data de 21 de outubro de 2019, não restando caracterizada a excludente de responsabilidade. Ademais, os entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos são inerentes aos riscos do negócio, devendo ser considerados quando do anúncio do empreendimento. Precedente do E. TJDFT: acórdão n.o 1346647.
3. Da cláusula penal cominatória. O contrato firmado, na Cláusula 5a, Item 5.3, prevê multa cominatória mensal por atraso no valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor já pago pelo comprador atualizado pelo IGP-M/FGV, até a entrega da unidade, “pro rata die”; na hipótese, a multa pelo atraso na conclusão da obra foi instituída pela própria ré; alegar abusividade da cláusula penal ou excesso no percentual fixado constitui comportamento contraditório e afronta a boa-fé objetiva, configurando “venire contra factum propium”; portanto, escorreita a sentença que estabeleceu: “Considerando que ao valor contratualmente estabelecido (R$ 150.064,36) foi dada quitação no momento da celebração do pacto, a multa fixada incide no percentual de 0,5% desse valor, ou seja R$ 750,32 mensais, (vencendo a primeira parcela em 30/05/2020 e não em 30/04 conforme apontado pela parte autora), atualizado pelo IGP-M/FGV, até a entrega da unidade imobiliária, nos exatos termos do contrato firmado.” Precedente: acórdão n.o 1390421.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995.